Tribunal: TJDFT
Processo: 0003893-37.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0003893-37.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIO LUCIANO DE CARVALHO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para que se manifestem acerca das decisões dos Tribunais Superiores e requeiram o que entenderem direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator